Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712922-06.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DALVA BENEDITA GOMES DA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO EQUIVOCADO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. ANÁLISE DA DECADÊNCIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante art. 21, parágrafo 6°, I, da Lei n. 4.075/2007, a TIDEM (Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral), será concedida aos servidores da “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora foi admitida no cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em 7.1.1998, hoje aposentada. 2.1. Após relatório da nota de Auditoria n. 01.6.703/2007/TCDF e da Decisão n. 528/2016, que remetem ao ano de 2016, foi instaurado processo administrativo, registrado sob o n. 080006232, em 1.6.2016, cuja decisão final foi assinada digitalmente em 25.08.2020. No decurso do processo administrativo em 23.8.16, a servidora apresentou declaração informando que possuiu vínculo empregatício com a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás entre 1.2.1988 e 1.11.2007. 3. Com relação à prescrição da pretensão ressarcitória, o termo a quo remete à data na qual o Ente Federativo obteve a efetiva ciência do dano (teoria da actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir de 23.8.16, qual seja, a data que a Administração teve ciência inequívoca de que a servidora possuía outro vínculo empregatício, em desconformidade com o caráter de dedicação exclusiva da gratificação em questão. 4. Por sua vez, reconhecida a prescrição, prejudicada a análise da decadência alegada pela parte autora/recorrida, em contrarrazões. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32, requerendo o afastamento do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, ao argumento de que a instauração de processo administrativo de cobrança interrompeu o prazo prescricional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No decurso do processo administrativo, em 23.8.16, a servidora apresentou declaração (D 59891930, p. 35), informando que possuiu vínculo empregatício com a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás entre 1.2.1988 e 1.11.2007. (...) Com relação à prescrição da pretensão ressarcitória, o termo a quo remete à data na qual o Ente Federativo obteve a efetiva ciência do dano (teoria da actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir de 23.8.16, qual seja, a data que a administração teve ciência inequívoca de que a servidora possuía outro vínculo empregatício, em desconformidade com o caráter de dedicação exclusiva da gratificação em questão. (...) Com efeito, o termo final findou em 23.8.21, razão pela qual transcorridos mais de cinco anos entre a ciência inequívoca da Administração Pública e eventual ressarcimento quanto aos valores indevidos, percebidos pela servidora entre abril de 2001 a outubro de 2007, a pretensão ressarcitória se encontra consumada pela prescrição” (ID 64817898). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020